Tribunal: TJPA
Processo: 0008302-90.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008302-90.2015.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON ALBUQUERQUE BARBOSA/WESLEY CANDIDO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §
4
°, II, DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “d”, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia três de março de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JEFFERSON ALBUQUERQUE BARBOSA
ou
WESLEY CANDIDO DA ROCHA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
a ser cumprida em
regime inicial aberto,
pela prática do crime tipificado no 155, §4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro (
furto
qualificado).

Consta na denúncia, que no dia
22/05/2015
, o apelante
escalou e destelhou a loja Belém Importados, localizada na Rua 13 de Maio, Campina, e, após adentrar no local, efetuou a subtração do valor de R$ 300,00 (trezentos reais), além de um aparelho celular da marca Samsung.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, em suas razões recursais, pleitei
a
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea como fator de redução da sua pena, ainda que abaixo do mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA pronunciou-se pelo
conhecimento e pelo improvimento,
com a manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

À
Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela
Defesa
, e passo a analisar o
Mérito
.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a aplicação
da atenuantes do art. 65, III, “d”, CP, devendo a pena ser fixada abaixo do mínimo legal.

Não assiste razão aos fundamentos da Defesa, que requer a redução da pena base para patamar inferior ao mínimo legal, já que a redução na segunda fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, em que pese posição em contrário, e que possui a seguinte redação:

“
Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (2) CÂMARA FORMADA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 597.133/RS. (3) DELITO EFETUADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
(4) PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DESTA CORTE
. (5) TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (6) REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO PREJUDICADO. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO POR OUTRAS AÇÕES PENAIS. (7) WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4
. É assente nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a fixação da pena privativa de liberdade no seu mínimo, impede seja considerado qualquer efeito jurídico resultante da incidência de atenuante para autorizar sua diminuição aquém daquele patamar. Enunciado n.º 231 da súmula desta Corte Superior de Justiça
.
(...)
(STJ.
HC 174275 / SP. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª TURMA. J. 28/05/2013. DJe 06/06/2013)”.

Por isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial
.

É como voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/03/2022